Tribunal: TJDFT
Processo: 0710428-73.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHO MENOR. PENSÃO FIXADA EM 35% DO SALÁRIO-MÍNIMO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA DA INCAPACIDADE ECONÔMICA DO GENITOR. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que fixou alimentos no patamar de 35% do salário-mínimo, sendo requerida sua redução para 25%, sob alegação de equívoco na análise da situação econômica do apelante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: a) analisar a possibilidade de minoração da pensão alimentícia fixada em primeiro grau; b) verificar a necessidade do alimentando e a efetiva capacidade contributiva do alimentante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença de origem observou adequadamente os critérios previstos nos artigos 1.694, § 1o, e 1.695 do Código Civil, especialmente o trinômio necessidade, possibilidade e razoabilidade, concluindo pela adequação do percentual de 35% do salário-mínimo.
4. As necessidades do menor, com apenas um ano de idade, são presumidas, conforme orientação doutrinária e jurisprudencial, sendo desnecessária a demonstração minuciosa dos gastos, bastando o reconhecimento da paternidade, fato incontroverso nos autos.
5. O valor arbitrado mostra-se compatível com precedentes desta Corte de Justiça, inclusive da 7a Turma Cível, que reconhece a razoabilidade da fixação da pensão em patamares superiores a 30% do salário-mínimo, desde que respeitados os limites da capacidade do alimentante.
6. A jurisprudência local é firme no sentido de que o ônus da prova da incapacidade financeira incumbe ao alimentante, encargo do qual o apelante não se desincumbiu.
7. O parecer ministerial e a sentença de origem alinham-se na conclusão de que o percentual fixado atende às necessidades básicas do menor e à capacidade do genitor, não havendo motivos para alteração do julgado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: A fixação dos alimentos deve observar o trinômio necessidade, possibilidade e razoabilidade, presumindo-se as necessidades do menor e incumbindo ao alimentante o ônus da prova da incapacidade econômica, sendo legítima a fixação da pensão em 35% do salário-mínimo quando ausente prova idônea da alegada hipossuficiência.
___________________
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 1.694, § 1o, e 1.695; Constituição Federal, arts. 226, § 7o, e 227.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1984431, 0703964-15.2024.8.07.0012, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, julgado em 26/03/2025, publicado no DJe em 10/04/2025.